Tribunal: TCU
Processo: 007.797/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Viabilizar recursos para manutenção de equipe de alto rendimento na modalidade Futsal da categoria adulto (no da TCE no sistema: 40/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6009/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor da Sra. Adriana Lazzari de Marco e da Associação Palotinense de Esportes - A. P. E., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Termo de Compromisso 1611211-36, que tem por objeto o projeto desportivo denominado "Palotina Futsal - Ano 3", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação à Sra. Adriana Lazzari de Marco, ante o recolhimento integral da multa estipulada no subitem 9.2 do Acórdão 2302/2025-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 007.797/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.299/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adriana Lazzari de Marco (XXX.285.699-XX); Associação Palotinense de Esportes - A. P. E. (08.885.223/0001-95) 1.3. Unidade: Ministério do Esporte 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há